Tribunal: TJDFT
Processo: 0748072-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748072-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: TIAGO DOS SANTOS LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704005-63.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação como medida atípica, bem como consulta aos sistemas SISBAJUD, utilizando-se o sistema “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais, argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata que, ainda que o Código de Processo Civil disponha acerca da ordem de preferência da penhora, cabe ao exequente pugnar pela constrição do bem que mais lhe convier em atenção ao melhor interesse do credor. Pontua ser cabível à parte rogar pela substituição da penhora acaso ela não obedeça a ordem legal ou se o devedor não indicar bens à penhora, o que se amolda ao presente caso. Narra que não foram encontrados quaisquer bens ou valores em nome do agravado, de modo que a apreensão da CNH se mostra medida atípica e devida de coação para o pagamento da dívida, não ofendendo o direito de ir e vir do devedor. Destaca que não se mostra necessário o esgotamento das vias extrajudiciais, pelo que se mostra possível a utilização dos mecanismos disponíveis ao Juízo. Reitera a necessidade de utilização do sistema para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da tutela recursal para determinar a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD, além da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 53290902. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcrevo a decisão agravada (ID 174824798 dos autos de origem): 1. A parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento (AGI 0718934-90.2023.8.07.0000) em face da decisão de ID 158221510 proferida por este Juízo, sendo provido o recurso, trazendo a seguinte ementa, in litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consultas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como deduziu pretensão para que se determine a apreensão da Carteira nacional de Habilitação do agravado, como medida coercitiva atípica. 1.1. Verifica-se que a decisão agravada não se manifestou sobre o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo se limitado a deferir a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplente e indeferir o pleito de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo e da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 3. No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, considerando que, ao não analisar o pedido de apreensão da CNH do devedor, proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 4. Em vista da cassação da decisão agravada, fica prejudicada a análise do mérito recursal. 5. Recurso conhecido. Suscitada, ex officio, e acolhida, preliminar de julgamento citra petita, para cassar a decisão agravada. (ID 172152056) 2. Importante transcrever trecho do voto condutor do v. acórdão para que se compreenda o alcance do decisum, registre-se, já transitando em julgado (ID 172152056 - Pág. 10): "(...) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, ex officio, DECLARO A NULIDADE da decisão agravada, por julgamento citra petita. É como voto. (...)". 3. Assim, em cumprimento ao v. acórdão supra mencionado, que declarou a nulidade da decisão ID 158221510, passo à análise da petição ID 149911875. 4. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 5. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 6. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 7. No mais, quanto ao requerimento de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entendo que, ainda que exista o comando genérico no artigo 139, inciso IV, do CPC que concede ao juiz poder para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na(s) medida(s) postulada(s) pela parte exequente para satisfação concreta de seu crédito. 8. Com efeito, a apreensão da CNH não se transformará em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Trata-se, portanto, de medida inadequada para o que pretende o exequente. 9. Nesse sentido, há diversos julgados, permitindo-me exemplificar com as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão Passaporte. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Portanto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir dos devedores. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão n.1082255, 07120626920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no PJe: 05/04/2018.) (grifos e negritos nossos) 10. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não se mostra medida razoável e proporcional, porquanto além de não satisfaz o débito, atinge a liberdade pessoal do devedor, desrespeitando a garantia constitucional insculpida na Constituição Federal, art. 5o, XV: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 4. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 5. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJDFT - Acórdão 1380743, 07275918920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021.) (grifos e negritos nossos) 11. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 149911875, no que tange as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, assim como a apreensão da CNH da parte executada. 2. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred ; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 13. Prazo: 30 (trinta) dias, pena de extinção do feito. 14. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 15. De outro lado, a parte exequente requer também a inscrição do executado no cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o), por meio do Sistema SERASAJUD (ID 149911875). 16. O SERASAJUD é um sistema desenvolvido pela empresa Serasa Experian que permite o envio de ofícios mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital, além de otimizar o trabalho das unidades judiciárias com a possibilidade de remessa de ordens judiciais para a inclusão e a exclusão de nomes de devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 17. Não obstante o entendimento deste juízo como sendo faculdade do Magistrado a utilização do mencionado Sistema para inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, atenta a atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.835.778 - PR, Terceira Turma, Relator o Ministro Marcos Aurélio Bellizze, DJe de 06/02/2020), defiro o pedido da parte exequente. 18. A ordem de inclusão do devedor no banco de dados da Serasa Experian já foi cumprida (ID 166313767). 19. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção do processo (CPC, art. 485, §1o c/c art. 771, §único) (destaques no original) 1. Pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. A realização de pesquisas aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destaquei) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorrera há mais de 1 (um) ano, à RENAJUD há mais de dois anos e à INFOJUD há mais de três anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome da executada, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1681830, 07051426920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (....) 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1680898, 07320596220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, trata-se do primeiro pedido de consulta formulado pela parte exequente, de modo que se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo em face da penhora se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, IV, do CPC. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente para a parte agravante satisfazer seu crédito. Nesse contexto, resta claro que a efetivação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica das partes executadas, ora agravadas, e de indicação de diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, inclusive, ao novo sistema SISBAJUD. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha. 2. Suspensão da CNH – Medida atípica Quanto à possibilidade de apreensão da CNH, medida executória atípica, tal matéria teve a repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP pelo Superior Tribunal de Justiça com o Tema no 1.137. Transcreve-se a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Nessa perspectiva, necessária a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. DETRMINO a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo no 1.137 do Superior Tribunal de Justiça. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023 16:44:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador